Tribunal: STF
Processo: ARE 1510340
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Estupro de vulnerável. Provas. Revisão da condenação. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.